Tribunal: STF
Processo: Rcl 63245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo TST-Ag-Ag-AIRR-0020334-03.2019.5.04.0471, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado do Rio Grande do Sul narra que lhe foi imputada responsabilidade subsidiária “por créditos trabalhistas não adimplidos por sociedade empresária prestadora de serviço.”



    Sustenta que



    “[d]o acórdão ora reclamado colhe-se a conclusão de que a responsabilidade subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de culpa, com a inversão do ônus da prova e a invocação de elementos indicativos de ausência de fiscalização, sem, contudo, restar demonstrado que o Estado deixou de fiscalizar o contrato de prestação de serviços, o que contraria o teor das razões de decidir no julgamento do Tema 246 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do processo. No mérito, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida no acórdão em recurso ordinário em que se manteve a sentença que condenou o Estado do Rio Grande do Sul à responsabilidade subsidiária pelas verbas devidas à parte beneficiária decorrente dos serviços prestados à Prismaserv Soluções Empresariais Eireli:



    “No caso, houve culpa do ente público, pois a empregadora descumpriu obrigações trabalhistas básicas, tendo sido condenada ao pagamento das parcelas resilitórias, dos salários em atraso, das diferenças do FGTS e das diferenças dos vales-transporte, não tendo o segundo reclamado atuado de forma proativa e eficiente no exercício da fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela primeira reclamada. Em primeiro lugar, o fato de a empregadora ter sido reputada revel e confessa quanto à matéria de fato no presente feito (ID. 94f67fa- Pág. 1) já evidencia a sua inidoneidade jurídica e econômica. Ainda que a sua contratação tenha decorrido de processo licitatório, parece-me evidente que este foi falho, pois não é admissível que uma pessoa jurídica sem lastro patrimonial tenha assumido, perante o ente público, o compromisso de suprir a necessidade de mão de obra deste e não tenha condições econômicas de cumprir as obrigações trabalhistas. Em segundo lugar, entendo que a fiscalização foi apenas parcial, tendo em vista que o recorrente juntou aos autos alguns documentos referentes ao contrato de trabalho, tais como as cópias dos controles de ponto (ID. af30932), os demonstrativos de pagamento (p.ex., ID. f89eb22 - Pág. 4) e as guias de recolhimento do FGTS (ID. 869c54c), mas, mesmo assim, houve violação aos direitos trabalhistas da reclamante. Como observo, apesar de o recorrente ter anexado a lista dos fiscais do contrato com a primeira reclamada, não consta nos autos o teor das cláusulas a respeito dos termos como deveria ser feita a fiscalização ou mesmo as condições para o pagamento das faturas. Registro que, no processo administrativo para apuração de irregularidades no contrato com a primeira reclamada, que culminou na aplicação de multa, pena de impedimento de licitar e na extinção unilateral do contrato em maio de 2019 (ID. c2b6d95 - Pág. 1), consta expressamente que (ID. 8db6b76 - Pág. 7): "Conforme instruído no presente expediente, desde o ano de 2017, já havia registros de atrasos nos pagamentos dos salários e demais benefícios, conforme consta no Ofício DICAF nº 036/2017 (folha 88) e demais que o sucederam, cobrando a comprovação do pagamento dos salários aos colaboradores, fato que se agravou ao longo do tempo, culminando com o pedido de autorização para que a Administração efetuasse os pagamentos diretamente aos seus colaboradores em atendimento ao disposto no art. 11, do Decreto estadual 52.215/2014, conforme Ofício DICAF nº 161/2018 (folhas 345-346)." Não é por acaso, assim, que a reclamante ficou sem receber salários desde abril de 2019 e acabou sendo despedida indiretamente sem receber qualquer parcela devida pela extinção do contrato de trabalho, já que a prestadora dos serviços era empresa inidônea e não sofreu fiscalização eficaz por parte da tomadora.” (e-Doc 15, p. 158).



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito sem sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente